Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-73.2025.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000634-73.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), EVERTON DA SILVA ROSA - CPF: 028.901.671-19 (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Wagner Plaza Machado Junior (IMPETRADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM JUIZADO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. ALEGADA ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou extinto mandado de segurança impetrado em face de decisão do 2o Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do impetrante, nos autos do processo no 1019763-12.2022.8.11.0003. O impetrante alegou que os valores têm natureza salarial e que a decisão ofendeu a norma do art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida por Juizado Especial; e (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores penhorados revela ilegalidade, teratologia ou abuso de poder passível de controle via mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF e do STJ orienta que, no sistema dos Juizados Especiais, em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias (Lei 9.099/95), o mandado de segurança não se presta como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com análise dos elementos constantes nos autos, não se configurando hipótese de teratologia ou ilegalidade manifesta.

A alegação de que os valores penhorados possuem natureza alimentar não é suficiente, por si só, para caracterizar violação a direito líquido e certo, especialmente diante da inexistência de prova inequívoca da origem salarial dos valores bloqueados.

A inadequação da via eleita compromete o interesse processual, uma vez que a impugnação de decisão interlocutória em sede de Juizado Especial deve ocorrer por meio do recurso cabível ao final do processo (recurso inominado).

Precedentes citados das Turmas Recursais de Mato Grosso e de Tribunais Superiores reforçam a orientação no sentido da excepcionalidade da utilização do mandado de segurança contra decisões interlocutórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança é inadmissível como sucedâneo recursal contra decisões interlocutórias proferidas no rito dos Juizados Especiais, salvo em casos excepcionais de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder.

A decisão que indefere pedido de desbloqueio de valores penhorados, devidamente fundamentada, não configura, por si só, hipótese de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

A inadequação da via eleita compromete o interesse processual, impedindo o prosseguimento do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, art. 833, X; Lei 9.099/95, art. 59; Lei 12.016/2009, arts. 1o e 5o, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 576847, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 01.08.2008.
STJ, AgRg no MS 27.327/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 07.04.2021.
STJ, AgInt no MS 24.775/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 25.10.2019.
STJ, AgInt no MS 27.864/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 09.11.2021.
TJPR, MS 0000700-81.2024.8.16.9000, Rel. Álvaro Rodrigues Júnior, 2a Turma Recursal, j. 28.02.2024.
Turmas Recursais/MT, N.U 1000598-65.2024.8.11.9005; N.U 1071214-82.2022.8.11.0001; N.U 1029421-95.2024.8.11.0001; N.U 1002100-39.2024.8.11.9005; N.U 1000894-08.2021.8.11.0012.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de
agravo interno
em face de decisão monocrática que julgou extinto o
mandado de segurança
impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS/ ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do impetrante no processo no 1019763-12.2022.8.11.0003.

Sustenta o impetrante que os valores penhorados são provenientes de verba salarial, afirmando que não foi observada pela autoridade coatora a norma do art. 833, X, do CPC.

Importa de proêmio anotar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, a qual, via de regra, a torna irrecorrível, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Oportuno, pois, registrar que em regra, a utilização do presente remédio constitucional
como substitutivo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais, não se mostra admissível.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação d
o Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”
(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

A parte impetrante no caso em comento, entende que a autoridade indicada como coatora, agiu com ilegalidade e com abuso de poder, quando indeferiu o desbloqueio dos valores penhorados.

O Juízo de origem fundamentou de forma suficiente o indeferimento do pedido de desbloqueio dos valores, não havendo qualquer teratologia.

Não restou configurada qualquer violação do direito líquido e certo.

Como precedentes das TR’s/MT, cito: N.U 1000598-65.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024
; N.U 1071214-82.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024; N.U 1029421-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024; N.U 1000894-08.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024; N.U 1002100-39.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 02/10/2024.

E ainda:

“1. Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão interlocutória proferida nos autos n. 0033710-16.2021 .8.16.0014, na qual o magistrado negou o pedido de impenhorabilidade de valores constritos em conta corrente do impetrante (mov. 79 .1 e 85.1). 2. Aduz a parte impetrante, em síntese, que: a) pela interpretação extensiva do art . 833, X do CPC, a impenhorabilidade das quantias depositadas em poupança, ate o limite de quarenta salários-mínimos, incide também quanto aos valores que eventualmente estejam depositados em outras modalidades de aplicações financeiras; b) a manutenção do bloqueio acarreta prejuízo à impetrante, visto que a quantia bloqueada corresponde a depósitos relativo a reserva de natureza salarial e alimentar; c) a decisão do magistrado encontra-se em desconformidade com o CPC e com a jurisprudência do STJ, devendo ser anulada. 3. O Supremo Tribunal Federal já prolatou entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito dos Juizados Especiais, eis que "a Lei n.o 9 .099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável"(STF, RE 576847, Relator.: Min. Eros Grau, j. 01 .08.2008). 4. Também nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem proferido decisão no sentido de que “mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo e não amparado por habeas corpus ou habeas data” (STJ, AgRg no MS 27 .327/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 07/04/2021, DJe 16/04/2021). Nesta linha, considerando ser incabível a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais – por ausência de previsão legal – e, ainda, a impossibilidade de impetração de mandado de segurança, tem-se que não ocorre a preclusão das decisões interlocutórias prolatadas neste rito processual, de modo que sua impugnação deve ser dar quando da interposição do recurso inominado. 5 . No caso vertente, depreende-se que as duas decisões discutidas no presente writ não podem ser consideradas manifestamente ilegais ou teratológicas. No mov. 79.1 o juiz da origem fundamentou de forma suficiente o indeferimento do pedido de impenhorabilidade de valores, não havendo qualquer teratologia . Da mesma maneira, a decisão de mov. 85.1 também se encontra devidamente justificada. Além disso, qualquer irregularidade na tutela executória deve ser impugnada através de recurso inominado interposto na fase de cumprimento de sentença . Ausente qualquer ilegalidade na conduta do magistrado, infere-se que não há nenhuma violação ao direito líquido e certo que permita a concessão da segurança. Diante disso, por manifesto descumprimento dos requisitos autorizadores previstos na Lei n. 12.016/2009, deve ser indeferida a petição inicial . 6. Isto posto, por não estarem preenchidos os requisitos que ensejam a impetração do mandado de segurança, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 1o e 5o, II da Lei no. 12 .016 /2009. 7. Custas devidas pela parte impetrante (Lei Estadual 14.413/14, art . 15, inc. I). Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei no 12 .016/2009). As verbas de sucumbência permanecerão sob condição suspensiva de exigibilidade enquanto perdurar a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao impetrante ( CPC, 98, § 3o), que defiro exclusivamente para o presente mandado de segurança.” (TJ-PR 0000700-81.2024 .8.16.9000 Londrina, Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 28/02/2024, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 28/02/2024)”

Por fim, há que se destacar que a posição adotada pelo juiz, segundo suas convicções e diante dos elementos existentes nos autos, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso, não pode ser encarada como ato ilegal e nem configura decisão teratológica, independentemente do inconformismo quanto aos seus termos pelo impetrante.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA SUPOSTA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RESP 1.417.519/RS. INEXISTÊNCIA DE ATO ABUSIVO OU ILEGAL AMPARÁVEL POR MANDADO DE SEGURANÇA.

I.
A jurisprudência do STJ alinha-se no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.

II. Não se verifica, portanto, a ocorrência de ato abusivo, teratológico ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança. O que se vê é mero inconformismo da parte com o desfecho das repetidas decisões em seu desfavor, sendo manifestamente incabível a segurança.

III. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt no MS: 27864 DF, CORTE ESPECIAL, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julg. em 09/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ESPECIFICOU O AGRAVO INTERNO COMO RECURSO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. CLARO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

[...]

5. As hipóteses vertentes, traduzidas nos atos decisórios do juízo a quo não se traduzem em teratologia, ilegalidade ou abusividade.
A excepcionalidade do manejo do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal) resguarda situações pontuais, nas quais a presente não se enquadra. A intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (N.U. 10000889120208119005, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 05/11/2020)

Diante disso, não vislumbrando nenhuma das hipóteses pontuais de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não resta identificado o direito líquido e certo a ser tutelado pelo
presente remédio constitucional.

A hipótese dos autos não permite dúvidas acerca da inadequação da via eleita, sendo de rigor a conclusão de que não se faz presente à parte impetrante o interesse processual no manejo do presente
mandamus
.

A esse respeito, colhe-se ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v. g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual”.
[1]

Por fim, necessária a correção de erro material constante da decisão monocrática onde constou “Ante o exposto, monocraticamente,
DENEGO A SEGURANÇA vindicada e julgo extinto o processo”, sendo que toda a fundamentação da decisão foi pelo indeferimento da inicial, devendo constar: Ante o exposto, monocraticamente,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e julgo extinto o processo”.

Superado o erro material, a decisão monocrática que julgou extinto o feito deve ser mantida, porquanto não verificada a hipótese que possibilita o manejo da ação constitucional impetrada.

Pelo exposto, presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025